Tribunal: TJDFT
Processo: 0761411-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA ALTERADO PARA VERMELHO. PRÓTESE FRATURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O autor está com 72 anos e foi incluído no sistema de regulação em 8/3/2023, com classificação de risco amarela para a realização de artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril.
2. Em 10/4/2024 o médico assistente solicitou a mudança do risco de amarelo para vermelho.
3. A mudança se deveu ao fato de que imagens de RX (ID 58238130 - Pág. 2/4) indicam fratura na prótese utilizada pelo autor, o que altera o quadro inicial do paciente e aumenta consideravelmente os riscos suportados, inclusive o risco de rompimento da prótese com graves consequências à saúde do paciente.
4. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
5. A despeito disso, se a prótese femoral implantada no autor fraturou é de se reconhecer que a situação é grave e autoriza a intervenção do judiciário.
6. Sentença reformada para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para o Distrito Federal providenciar CE - artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de valores.
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sem custas ou honorários.